Tribunal: TJSP
Processo: 2090224-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de condenação do embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Hipótese em que o pleito do embargante não busca a integração do acórdão embargado, mas configura pedido novo, cuja apreciação é inviável, sob pena de supressão de grau de jurisdição – RECURSO NÃO CONHECIDO.